Tribunal: STF
Processo: ARE 1029377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o preparo do recurso extraordinário deve ser devidamente comprovado dentro do prazo cominado para a interposição da peça recursal e que seu recolhimento incompleto ou em desacordo com as normas de regência vigentes configura deserção.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.